Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019223-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), PAMELA ULLRICH DE SOUSA - CPF: 725.808.361-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado
(lato sensu)
em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
interposto por
PAMELA ULLRICH DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança/Ressarcimento/Perdas e Danos” (Proc. n.º 1009429-14.2021.8.11.0015), cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, indeferiu o pedido de antecipação da tutela objetivando o fornecimento de ajuda de custo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A agravante aduz que tem suportado forte prejuízo por não receber a ajuda de custo para o Tratamento Fora do Domicilio (TFD), porquanto
“(...) por anos a análise da liminar não foi apreciada, ou seja, o pagamento contemporâneo não foi realizado. Desta feita a obrigação de fazer restou prejudicada, e ante isso a Agravante com muito sofrimento fez as vezes do Poder Público”
(
sic
– ID. 106805491 - Pág. 3).

Nesse sentido, alega que precisou se deslocar para outro Estado para permanecer na fila de espera para transplante pulmonar e, atualmente, ainda precisa do auxílio para realizar o acompanhamento do pós-transplante.

Diz que o requerimento de pagamento das despesas (atuais e cotidianas) foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o singelo fundamento de que, até então, não teria sido apresentado prévio pedido administrativo, todavia, segundo argumenta, essa solicitação é feita pelo médico, e não pela paciente, conforme dispõe o art. 6ª da Portaria SAS/MS 055/99; além disso, ressalva que inúmeros documentos comprovam que a agravante se encontra no programa de tratamento fora do domicilio, fato que inclusive foi confessado pela parte contrária.

Por tais fundamentos, pede a concessão da assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência para que seja determinado que os agravados forneçam a ajuda de custo para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
“como são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante”
, e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 113130453).

O Município de Sinop, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 120566499).

De outro lado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de ID. 121037499.

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 119959993)
.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R A:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto
por
PAMELA ULLRICH DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança/Ressarcimento/Perdas e Danos” (Proc. n.º 1009429-14.2021.8.11.0015), cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
indeferiu o pedido liminar
que buscava fornecimento de ajuda de custo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos seguintes termos (ID. 66168829 dos autos de origem):

“(...)“In casu”, sem olvidar que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, que obriga o Estado – em sentido lato – a prestações positivas no sentido de assegurar a todos os cidadãos acesso amplo e igualitário aos programas e serviços de saúde, este Juízo entende que o PEDIDO de ANTECIPAÇÃO da TUTELA NÃO DEVE PROSPERAR.

Cumpre salientar que o instituto da TUTELA ANTECIPADA visa ADIANTAR os EFEITOS da SENTENÇA, entregando à parte Autora a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que por meio dela a parte Autora não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a SATISFAÇÃO PROVISÓRIA do DIREITO.

Sabe-se que para a CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR hão que restar evidenciados requisitos autorizadores desta, quais sejam a PROBABILIDADE do DIREITO e o PERIGO de DANO ou o RISCO ao RESULTADO ÚTIL do PROCESSO (art. 300 do NCPC).

É INCONTROVERSO que há DOCUMENTO MÉDICO acostado à INICIAL e ao longo do processo que demonstram as CONDIÇÕES CLÍNICAS da AUTORA (ID. 54967978 - Pág. 19) para a disponibilização do tratamento vindicado, porém, não restou comprovado nos autos a SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA do PEDIDO, portanto, NÃO se VERIFICA a PROBABILIDADE do DIREITO pleiteado, requisito para a CONCESSÃO da ANTECIPAÇÃO de TUTELA. Explico!

Conforme se apura da INICIAL, a parte AUTORA apresenta às fls. 20-26 (ID. 54967978), formulários de requerimentos para o PEDIDO de TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, contudo, NÃO demonstra que protocolou o pedido perante o órgão competente, seja apresentando o NÚMERO do PROTOCOLO ou o EXTRATO no SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO – SISREG.

Oportunizado a parte AUTORA a apresentação de documentos comprobatórios de seu direito (ID. 62026347), esta se ateve tão somente a apresentação de RELATÓRIO MÉDICO (ID. 64843428), carecendo novamente de COMPROVAR seu registro como paciente ao TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD.

Desse modo, eis o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Inadmissível é autorizar liminar, em virtude da ausência da demonstração da probabilidade do direito, consistente no preenchimento dos requisitos atinentes ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD).
Recurso não provido. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10094576620178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2018 – Destaque nosso).

L
ogo, ante a ausência de documento hábil para comprovar o pedido administrativo e a negativa estatal, padece o pleito de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Autora.

Ainda, a Requerente não demonstra nos autos que o acompanhamento ambulatorial do qual alega necessitar não poderia ser realizado no Estado do Mato Grosso.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso segue as orientações da Resolução CIB n. 061/2003, que estabelece que os pagamentos das despesas relativas ao deslocamento em TFD somente serão permitidos quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Município ou no Estado, contudo, registro que os laudos médicos apresentados não atestam que não há o atendimento que a Autora precisa no Estado de Mato Grosso, para que seja preciso disponibilizar o procedimento cirúrgico/acompanhamento médico em outro Estado da federação.

Assim, nessa marcha processual, não e possível vislumbrar a probabilidade do direito da Autora.

De outra banda, com a alteração do quadro fático, que ateste a urgência na disponibilização do tratamento, nada impede que o pleito de TUTELA ANTECIPADA seja renovado, entretanto, por ora, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe.

“Ex Positis”, INDEFIRO a LIMINAR POSTULADA.”
(grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 113130453):

“(...)Pois bem. A Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde – (SUS), estabelece em seu artigo 1º, § 1º:

Art. 1º Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§1º - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.
(Destaquei)

Além disso, há a necessidade comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

Ocorre que não foram trazidos aos autos documentos que demonstrem a recusa de atendimento do poder público, tendo em vista que existem documentos nos autos principais constando ajuda de custo feita do ente público à paciente.

Desse modo, não há como vislumbrar a probabilidade do direito alegado e tampouco o perigo de grave dano. Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência. A Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1º, § 1º que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença.
(N.U 0022336-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Destaquei.

Em razão disso, INDEFIRO o pedido de tutela ativa.” (destaques no original)

O art. 196, da Constituição Federal, estabelece que:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma, o art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990, preceitua que:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nessa linha, à medida que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito de assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, por conseguinte, à própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Torna-se, portanto, indispensável a demonstração de três elementos para a judicialização da questão relacionadas a saúde, a saber, comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa de atendimento pelo Poder Público.

No caso, no dia 03.02.2016, foi distribuída a ação objetivando o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em razão do diagnóstico de fibrose cística, bem como do fato de estar em tratamento clinico e na lista de espera para a realização de transplante pulmonar desde 24.06.2015, destacando que
“devido ao caráter de imprevisibilidade de realização da cirurgia do transplante (tempo médio em lista de 2 a 4 anos), sob o risco de deterioração do órgão doado, a Requerente deve residir próxima ao hospital durante todo tempo em lista de espera” (
sic
– ID. 54967978 - Pág. 6).

Na petição de aditamento da inicial (ID. 64843414), datada de 08.09.2021, a agravante manifestou o interesse no prosseguimento do feito, em razão da comprovada necessidade de permanecer internada em razão da gravidade da patologia.

Nesse sentido, o relatório médico informa que a agravante
“realizou transplante de pulmão bilateral em 29/12/2016 no HCFMUSP e faz seguimento ambulatorial com pneumologia e gastrocirurgua desde a cirurgia e deverá permanecer em seguimento nesse serviço dada a complexidade da patologia.”
(cf. ID. 64843428).

Da detida análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que alega a parte agravante, não houve a negativa de atendimento do Poder Público à sua solicitação administrativa de Tratamento Fora de Domicilio (TFD), conforme consta no Memorando 008/SETOR/TFD/CMR/SMS/2021 (ID. 66946374 dos autos de origem) e no Memorando n.º 268/2021-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT (ID. 68762821 dos autos originários).

Inclusive, o memorando da Secretária de Estado de Saúde (SES) aponta que,
“(...)durante o período do início de tratamento até a presente data, a paciente só apresentou solicitação de Ajuda de Custo e documentação pertinente referente a algumas consultas realizadas nos anos de 2016, 2018, 2019 e até Março de 2021, sendo que todas as solicitações apresentadas dentro das normas foram encaminhadas para pagamento, conforme os relatórios do Sistema de Protocolo, com exceção as de 2016, por infringir as normativas (conforme esclarecido no item 04 acima descrito)”
(cf. ID. 68762821 - Pág. 4).

Portanto, aqui, não se está a negar a necessidade do tratamento médico prescrito à agravante, sendo certo que o Estado (
lato sensu
) tem o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde, mas sim em averiguar o preenchimento dos requisitos necessários para a judicialização das demandas de saúde, pois, por se cuidar de recurso de exceção, revela-se imprescindível a justa demonstração quanto à negativa de atendimento do Poder Público, o que não ficou demonstrado nos autos, como exposto alhures.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA OFALTMOLÓGICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (lato sensu) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

(N.U 0002032-33.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)(grifo nosso)

Por fim, urge salientar que a discussão quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento dos valores gastos com o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), pois a parte autora permanecera, juntamente com o seu acompanhante, na cidade de São Paulo por 1.318 (mil e trezentos e dezoito) dias sem a ajuda do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015560-50.2021.8.11.0000, cuja ementa transcrevo a seguir:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP – DESPESAS MÉDICAS CUSTEADAS PELA PACIENTE POR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento.

(N.U 1015560-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022)(grifo nosso)

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022